Tribunal: CARF
Processo: 10875.904803/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904803/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.389 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. CONCEITO DE INSUMO PARA
FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE,
SALVO EXCEÇÕES JUSTIFICADAS.
As embalagens para transporte, salvo exceções justificadas, não podem ser
consideradas insumos para fins de apuração de créditos das contribuições não
cumulativas, pois configuram dispêndios realizados após a finalização do
processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa, Bruno Minoru
Takii e Laura Baptista Borges, que davam provimento ao recurso.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904803/2012-41
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (fls. 1306/1310):
Trata o presente processo de PER/Dcomps, juntadas às fls. 05 a 12, baixadas para
tratamento manual, referente a créditos de COFINS Não Cumulativa - Mercado
Interno, relativo ao 3° trimestre de 2005, apurados na forma do artigo 3°, da Lei n.°
10.833/2003 e não utilizados, conforme artigo 21 da Instrução Normativa SRF n.°
600/2005.
A Interessada transmitiu, em 11/10/2007, um Pedido de Ressarcimento (fls. 09 a 12),
onde solicitou créditos da COFINS Não Cumulativa - Mercado Interno, conforme
quadro abaixo:
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
PERÍODO DO
CRÉDITO
VALOR
DATA
TRANSMISSÃO
08457.43810.111007.1.1.11-2831
3o Trimestre/2005
R$ 155.417,11
11/10/2007
A Interessada pretende utilizar os referidos créditos para liquidar débitos referentes a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
Declaração de Compensação presente no processo em epígrafe, (fls. 05 a 08)
relacionada a seguir:

DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
VALOR A
COMPENSAR
TRIB/CONTRIB.
DATA DE
TRANSMISSÃO
31403.21049.280108.1.3.11-3909
R$ 155.417,11
IRPJ
28/012008
Pela análise da documentação apresentada pela contribuinte, foi constatado que algumas
aquisições relacionadas, que compuseram a base de cálculo para apuração de créditos,
não geram direito a créditos da COFINS, em razão de não se tratar de insumos, nos
termos definidos pela legislação aplicável à matéria, porquanto não são custos ou
despesas aplicados ou consumidos diretamente na fabricação de produtos, motivo
pelo qual não foram considerados na apuração dos créditos (relacionados em planilha
constante do Despacho Decisório sob análise).
Regularmente intimada a comprovar cópias das Notas Fiscais de devolução de vendas
discriminadas na Ficha 12 do DACON, "Devolução de Vendas Sujeitas à Alíquota de
7,6%", a Interessada não logrou apresentar os comprovantes dos valores informados no
DACON. Em função disso, essas despesas foram glosadas para fins de apuração de
créditos da COFINS do período.
Em consulta ao sistema SIEF Web da Receita Federal, foi constatado que a contribuinte
se utilizou de créditos referentes ao trimestre anterior para liquidar débitos referentes a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
Declarações
de
Compensação
n.o
16111.32655.240707.1.3.11-2453,
09069.63953.301007.1.3.11-2028 e 08632.93890.270109.1.3.11-3491. Em função
disso, o saldo de créditos informado na Ficha 17B do DACON, “Saldo de Créditos do
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

Mês Anterior”, também foi glosado para fins de apuração de créditos da COFINS do
período.
Com base nas verificações constatadas, feitos todos os cálculos necessários, concluiu-se
pelo reconhecimento parcial do crédito solicitado, no valor de R$ 138.789,19, com a
consequente homologação da compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformada, a contribuinte se defendeu dizendo que todos os produtos glosados
foram utilizados como material de embalagem, conforme alínea ‘a’, inciso I do § 4o do
art. 8o da IN SRF n.o 404/2004, crédito amparado no inciso II do art. 3o da Lei n.o
10.833/2003.
Entende que, por se tratar de empresa tributada pelo Lucro Real e ter vendido
mercadorias a empresas localizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM), tem direito a
usufruir da alíquota zero para as contribuições PIS e Cofins, ref. às receitas de vendas
de produtos destinados ao consumo e à industrialização, conforme disposto na Lei n.o
10.996/2004, arts. 2o, parágrafos 1o e 2o.
Aduz ainda que, de acordo com o art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, somente são passíveis
de compensação ou ressarcimento os créditos apurados na forma desse dispositivo, que
não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência. Os demais créditos acumulados,
como é o caso dos ref. a operações tributadas no mercado interno, não poderão ser
objeto de compensação ou ressarcimento. Para tais créditos, a única alternativa é
deduzi-los do montante das próprias contribuições.
Antes de finalizar, solicita ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Encerra solicitando o reconhecimento do direito creditório.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 09-71.230), a 1a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Referida decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa do PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa
jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção ou fabricação de bens destinados à venda, adquiridos
de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão-somente a embalagem que agrega valor
comercial ao produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

seu acabamento ou da sua utilidade adicional, razão pela qual não pode
haver crédito sobre gastos com embalagem utilizada apenas para transporte
de produtos.
Os seguintes excertos da decisão recorrida exprimem bem as razões de decidir do
colegiado a quo:
Esclareça-se à defesa, que, para que todos os bens relacionados, cujos créditos foram
glosados, sejam considerados materiais de embalagem, e, como tal, insumos, o
material de embalagem deve se caracterizar como embalagem de apresentação, e
representar fase final do processo produtivo, integrando o produto final destinado à
venda.
Por outro lado, a embalagem de transporte não pode ser considerada insumo, visto
que é incorporada ao produto apenas depois de concluído o processo produtivo e o
transporte do produto não constitui etapa do processo de produção.
Nesse sentido dispõe o Parecer Normativo Cosit n.o 05/2018, ao estabelecer que não
podem ser considerados insumos gastos com transportes de produtos acabados de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como embalagens para
transporte de mercadorias acabadas.
Os bens cujo respectivo valor foi objeto da glosa efetuada, descritos nas notas fiscais
relacionadas na planilha constante do Despacho Decisório (e constantes da Relação de
Insumos apresentada pela contribuinte), na verdade, são embalagens de transporte que
têm como função facilitar o acondicionamento e a segurança das mercadorias durante o
transporte, sendo posteriormente separados do produto acondicionado, e então,
reaproveitados ou descartados. Sendo, pois, mera embalagem para transporte, não
compõe o produto fabricado.
Assim, os materiais de embalagem em questão não podem ser considerados insumos, à
luz do disposto no Parecer Normativo Cosit n.o 05/2018.
[grifos do original]
Não conformado com o entendimento esposado na decisão do colegiado a quo, o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 1321/1326) no qual
1) afirma “que todos os produtos glosados foram utilizados como material de
embalagem, conforme alínea "a", inciso I do § 42 do art. 8.2 da IN SRF n.o
404/2004, crédito amparado no inciso II do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003”;
2) assegura que “não se trata de material de transporte, porquanto o crédito
glosado fora resultante de notas fiscais, cujo descrição do material é de
embalagem para apresentação do produto, pois em sendo tintas, vernizes e
correlatos, há a necessidade que seja acondicionado em embalagem como
tambores, bombonas, caixas de papelão, bem como para cumprir a NBR
14725-3, se fez necessário despachar o produto em Kits para transporte
aéreo, sendo portanto, imprescindível para a entrega do produto, e condição
sine qua non para tal”.
3) Por fim, destaca a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR, cita o fato dela ter considerado ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

404/2004 e transcreve ementa do que seria uma decisão deste Conselho (visto
que traz informações que permitam identificá-la) em que se afirma o dever de
ser reproduzir o que foi decidido pelo STJ.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
3.1. Do conceito de insumo
De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, “o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica” 1.
Trata-se de uma concepção intermediária quanto à abrangência do termo insumo,
que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializado (muito
mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (bastante
abrangente).

1
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=82073880&num_re
gistro=201002091150&data=20180424&tipo=5&formato=PDF
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

Para fins de apuração do IPI, o conceito de insumo está intimamente relacionado
àquilo que integra o produto (de acordo com o art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, o IPI
“será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores” ). Já pela legislação do IRPJ, poder-se-ia enquadrar como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica aplicado ou consumido na produção ou na prestação de
serviços como um todo (art. 290 e seguintes do Decreto no 3.000/99 e art. 302 e seguintes do
DECRETO No 9.580/2018).
Pela tese firmada pelo STJ, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa,
insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial ou
implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade) ou,
ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Em suma, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na
apuração não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado
que este item integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Trazendo tais conceitos para a prática, significa dizer que mesmo itens que não
são diretamente empregados aos bens e serviços podem gerar créditos. Não se pode olvidar,
contudo, que quanto mais remota for a relação do item com o produto ou serviço maior será a
necessidade de traçar sua relação, ainda que indireta, com a produção.

3.2. Da apuração de crédito da não cumulatividade sobre embalagens
Como se depreende do relatório deste acórdão, a controvérsia que ainda persiste
em sede recurso voluntário cinge-se à glosa de créditos calculados sobre itens que a fiscalização,
ao analisar o direito creditório da COFINS pela sistemática não cumulativa, pleiteados pela
Recorrente no PER no 08457.43810.111007.1.1.11-2831 (fls. 09/12), considerou como não
enquadrados no conceito de insumo (DESPACHO DECISÓRIO - DRF/GUA/SEORT No
020/2013, às fls. 1224/1233). Para melhor compreensão, reproduzo a seguir as tabelas do
despacho decisório em que estão relacionadas as notas fiscais de aquisição de itens e os valores
sobre os quais foram calculados os créditos glosados:
Julho/2005
RAZÃO SOCIAL
NF
DATA
VALOR
DESCRIÇÃO
RAFT EMBALAGENS LTDA
29535
01/07/2005
11.312.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2244
04/07/2005
1.281.00
CAIXA DE PAPELÃO 2255 ml
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
39083
07/07/2005
5.200.00
CAIXA DE PAPELÃO 1/4
RAFT EMBALAGENS LTDA
29754
13/07/2005
11.480.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
29756
13/07/2005
5.692.50
TAMBOR LITOGRAFADO TR
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
10923
14/07/2005
115,50
KIT PL 01 - 1 DE 1 L (TRANSPORTE AÉREO)
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2323
19/07/2005
2.853.84
CAIXA PAPELÃO ONDULADO (4 X 3.6 L)
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL
LTDA
82571
21/07/2005
4.785.00
BOMBONA DE POLIETILENO (TRANSPORTE
AÉREO)
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2351
25/07/2005
5.200.00
CAIXA PAPELÃO 1/4
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

RAFT EMBALAGENS LTDA
29892
26/07/2005
11.256.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
11164
27/07/2005
136,50
KIT D-5 C/ 5 DE 1 L {TRANSPORTE AÉREO)
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
11164
27/07/2005
77,00
KIT PL 01 -1 DE 1 L (TRANSPORTE AÉREO)
RAFT EMBALAGENS LTDA
30013
29/07/2005
11.312.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
VALOR TOTAL DAS GLOSAS

70.701,34

Agosto/2005
RAZÃO SOCIAL
NF
DATA
VALOR
DESCRIÇÃO
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2380
01/08/2005
774,04
CAIXA PAPELÃO CATALISADOR PI WASH
PRIMER
RAFT EMBALAGENS LTDA
30090
04/08/2005
11.200.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
30090
04/08/2005
2.875.00
TAMBOR LITOGRAFADO TR
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2381
05/08/2005
954,00
CAIXA DE PAPELÃO 225 ml
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
39520
08/08/2005
5.999.24
CAIXA DE PAPELÃO 1/4
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2397
09/08/2005
2.406.87
CAIXA DE PAPELÃO 100/150 ml
EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA
42902
09/08/2005
347,20
BOMBONA PLÁSTICA (5 L)
RAFT EMBALAGENS LTDA
30160
09/08/2005
11.032.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
11400
10/08/2005
136,50
KIT D-5 C/ 5 DE 1 L {TRANSPORTE AÉREO)
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
11400
10/08/2005
91,00
KIT D-5 C/ 5 DE 1 L {TRANSPORTE AÉREO)
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
11400
10/08/2005
115,50
KIT PL 01 -1 DE 1 L (TRANSPORTE AÉREO)
RAFT EMBALAGENS LTDA
30231
11/08/2005
2.932.50
TAMBOR LITOGRAFADO TR
RAFT EMBALAGENS LTDA
30271
15/08/2005
11.256.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
30331
19/08/2005
11.200.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2437
23/08/2005
5.359.12
CAIXA PAPELÃO 1/4
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2466
25/08/2005
2.150.04
CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO (4 x 3.6 L)
VALOR TOTAL DAS GLOSAS

68.829,01

Setembro/2005
RAZÃO SOCIAL
NF
DATA
VALOR
DESCRIÇÃO
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
11797
01/09/2005
115,50
KIT PL 01 -1 DE 1 L (TRANSPORTE AÉREO)
RAFT EMBALAGENS LTDA
30428
01/09/2005
11.200.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
30545
05/09/2005
2.932.50
TAMBOR LITOGRAFADO TR
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
39976
05/09/2005
2.820.00
CAIXA DE PAPELÃO 100/150 ml
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
39911
06/09/2005
5.993.00
CAIXA DE PAPELÃO 1/4
RAFT EMBALAGENS LTDA
30599
09/09/2005
11.144.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
30693
15/09/2005
3.047.50
TAMBOR LITOGRAFADO TR
SAVAR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA
40154
16/09/2005
5.866.64
CAIXA DE PAPELÃO 1/4
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
12152
21/09/2005
136,50
KIT D-5 C/ 5 DE 1 L {TRANSPORTE AÉREO)
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
12152
21/09/2005
77,00
KIT PL 01 -1 DE 1 L (TRANSPORTE AÉREO)
SLOTTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
12152
21/09/2005
136,50
KIT D-5 C/ 5 DE 1 L {TRANSPORTE AÉREO)
RAFT EMBALAGENS LTDA
30783
21/09/2005
11.312.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
RAFT EMBALAGENS LTDA
30848
22/09/2005
2.875.00
TAMBOR LITOGRAFADO TR
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2585
26/09/2005
1.250.40
CAIXA DE PAPELÃO 225 ml
GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL
LTDA
84504
28/09/2005
11.270.00
TAMBOR REDONDO LITOGRAFADO
ADVANCE EMBALAGENS LTDA
2595
30/09/2005
5.424.64
CAIXA DE PAPELÃO 1/4
VALOR TOTAL DAS GLOSAS

75.601,18

Conforme fora relatado acima, a ora Recorrente, em sua manifestação de
inconformidade contra a decisão da unidade origem da RFB, assegurou que tais itens serviram
como embalagem para seus produtos, conforme a definição dada pela alínea "a” do inciso I do §
4o do art. 8° da IN SRF 404/2004, estando o respectivo crédito amparado pelo inciso II do artigo
3° da Lei 10.833/2003.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

Ao julgar as razões contidas na peça impugnatória, o colegiado a quo não deu
provimento a elas. Em sua decisão, a câmara baixa esclareceu a diferenciação entre embalagens
de apresentação e embalagens de transporte, destacando, basicamente, que essas últimas são
aplicadas após finalização da fabricação dos produtos. Destacou ainda que os bens cujo
respectivo valor foi objeto da glosa efetuada enquadram-se no conceito de embalagens de
transporte, “sendo posteriormente separados do produto acondicionado, e então, reaproveitados
ou descartados. Sendo, pois, mera embalagem para transporte, não compõe o produto
fabricado” (fls. 1310).
A Recorrente, de sua parte, assegura que os itens em questão não são embalagens
de transporte, mas sim embalagens de apresentação de seus produtos. Em suas palavras, “não se
trata de material de transporte, porquanto o crédito glosado fora resultante de notas fiscais,
cujo descrição do material é de embalagem para apresentação do produto, pois em sendo tintas,
vernizes e correlatos, há a necessidade que seja acondicionado em embalagem como tambores,
bombonas, caixas de papelão, bem como para cumprir a NBR 14725-3, se fez necessário
despachar o produto em Kits para transporte aéreo, sendo portanto, imprescindível para a
entrega do produto, e condição sine qua non para tal”. (fls. 1324 – grifos nossos)
Posto o panorama, passo ao meu voto. Digo de início que apesar de a Recorrente
alegar que os itens objeto da glosa são embalagens de apresentação, não há nada nos autos a
corroborar essa afirmação. Na verdade, a julgar pelos dados contidos na tabela acima sou levado
a concluir da mesma forma que o colegiado a quo; que se trata de materiais utilizados no
acondicionamento dos produtos para transporte. As próprias razões de recursos rementem à
conclusão de que se trata de itens empregados no transporte dos produtos. Basta observar os
trechos grifados no parágrafo acima.
Sendo assim, a considerar o conceito de insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Cofins, nos termos do que fora definido pela decisão do STJ no Recurso Especial
1.221.170/PR, não vejo como enquadrar os itens das tabelas acima na hipótese de creditamento
prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.83/2003. Explico:
É preciso ter em mente que quando se tratar da hipótese de creditamento prevista
no inciso II do caput do art. 3o, está a se abordar especificamente o conceito de insumo, ou seja,
aqueles bens e serviços, que segundo se depreende da decisão proferida no REsp 1.221.170/PR,
são utilizados na produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica (não confundir com o que é
incorporado ao produto. Não é disso que se está falando). Em outras palavras, são itens que,
ainda que não façam parte do produto ou serviço final, são essenciais ou relevantes para sua
produção ou prestação de serviços.
Não se trata de refutar qualquer possibilidade de creditamento sobre gastos e
despesas ocorridos após o término do processo produtivo. Ora, é possível que um dispêndio
nessa circunstância se enquadre em outras hipóteses de creditamento previstas na lei. Mas aí, em
regra, não se estará se falando do conceito de insumo e sim de outros dispêndios sobre os quais a
lei prevê a apuração de crédito.
Já em relação aos insumos, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, ao analisar a repercussões do julgamento da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, conclui que apenas em hipóteses excepcionais gastos posteriores à
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

finalização do processo de produção ou de prestação enquadrar-se-ão como tal. Trata-se de
posição a qual me filio.
Para que fique melhor esclarecido, transcrevo trecho em que referido parecer trata
do assunto:
5.
GASTOS
POSTERIORES
À
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
[...]
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
(grifo nosso)
Diante disso, há que se concluir, que os gastos com embalagens para transporte
não são se enquadram, a priori, como insumos para fins de apuração de créditos da COFINS.
Somente em se tratando de exceções justificadas é possível o aproveitamento de créditos em
relação a tais dispêndios.
No caso concreto, a recorrente informa que o itens objeto da glosa são
imprescindíveis para a entrega do produto. Porém, além dessa informação, não há nada nos
autos a respaldar a essencialidade desses itens para garantia da integridade dos produtos,
ou seja, não há nenhuma evidência de que subtraídos tais itens a distribuição dos produtos
restaria inviabilizada ou que a sua incolumidade estaria severamente comprometida.
Neste sentido, transcrevo a seguir a ementa de duas decisões da CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. Na primeira, seguindo a regra, decidiu-se pela
impossibilidade de apuração de créditos em relação aos gastos com embalagens de transporte.
Na segunda. o direito ao crédito foi reconhecido devido à constatação de que as embalagens
seriam absolutamente essenciais para garantir a integridade do produto, dadas suas
características:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
[...]
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO,
COMO
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições não cumulativas os bens utilizados no processo produtivo, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a sua finalização, salvo exceções
justificadas, nas quais não se enquadram as embalagens para transporte.
[...]
(Acórdão 9303-009.651, de 16 de outubro de 2019, da – 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
[...]
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS À
GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à garantia
da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de madeira, algumas
inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente sobre os bens em produção,
os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos para venda, gerando, assim, a sua
aquisição, direito a crédito.
[...]
(Acórdão 9303-008.315, de 20 de março de 2019, da – 3a Turma da CSRF)
No mais, inegável que a análise feita pela fiscalização deu-se à luz da IN SRF no
404/2004, já que ela ocorreu muito antes que fosse proferida a decisão no REsp 1.221.170/PR.
Nesse sentido, não há que cogitar qualquer nulidade daquela decisão, já que pautada em norma
plenamente vigente à época. Ademais, fato é que, no caso específico dos itens glosados, isso não
trouxe qualquer prejuízo, pois, por tudo que fora tratado acima, mesmo sob os auspícios da
decisão do STJ, tais bens não possuem a feição de insumo.
Por fim, acerca da menção en passant que a Recorrente faz à norma ABNT NBR
14725-32, dando a entender que os itens glosados destinar-se-iam a cumprir exigências da
referida norma, digo que nada indica ser o caso. Ao se consultar esta norma, constata-se que seu
escopo é estabelecer informações de segurança relacionadas a produtos químicos a serem

2
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=UUxxclh6MVJnVy9yQTNXWks5bHRGMXRmYXd1c2hBT2JD
Unc0T0lyY0ZOQT0%3d#
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.389 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.904803/2012-41

incluída na rotulagem. No entanto, conforme informações das planilhas transcritas acima, os
itens objeto da glosas não são etiquetas e rótulos.
Apenas a título de esclarecimento, como já consignei em votos anteriores, entendo
que rótulos e etiquetas, sobretudo em produtos químicos, são sim insumos. Porém, não é esse o
caso dos créditos glosados.
Diante disso, voto por manter as glosas realizadas pela fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1348
DF CARF MF
Original